Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), GILMAR BELLEI - CPF: 395.020.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
.

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Analuiza
Skaf dos Santos Rocha contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que afastou a ocorrência de prescrição. A embargante sustenta omissão quanto à análise de lapsos temporais atribuídos à desídia do exequente e à suposta indicação equivocada de endereço para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada prescrição e da suposta conduta dolosa do exequente na indicação de endereço da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos sobre prescrição e conduta do exequente, afastando a alegação de desídia e aplicando a Súmula 106 do STJ.

A irresignação da embargante revela apenas inconformismo com o entendimento adotado, o que não configura vício apto a justificar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão no acórdão impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

A reapreciação de fundamentos rejeitados não é cabível por meio de embargos, salvo se evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2022; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1001265-85.2020.8.11.0018, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra o acórdão de ID nº
279275881
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a
decisão agravada.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto a lapsos temporais que, segundo a sua argumentação, deveriam ser imputados à desídia do exequente, e não à morosidade do Poder Judiciário, como reconhecido no acórdão.

Alega-se, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto específico constante do agravo, referente à suposta indicação equivocada de endereço para citação da executada. Sustenta que o exequente já tinha ciência do endereço correto da embargante desde o ano de 2012, mas apenas pleiteou a citação válida em 2016. Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o fim de reconhecimento da prescrição da ação executiva.

O embargado, por sua vez, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Argumenta que os embargos opostos revelam mero inconformismo com o mérito da decisão e que o acórdão analisou de forma clara e completa todos os pontos relevantes, especialmente os marcos temporais e a atuação do exequente ao longo da execução. Pugna, assim, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos
aclaratórios
, com a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
.

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra o acórdão de ID nº 279275881, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
PROCESSO Nº: 1003523-49.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, afastando a ocorrência de prescrição.

A agravante sustenta que a execução estaria prescrita, diante da demora na citação válida e da suposta inércia do exequente, requerendo a extinção da execução com base na prescrição direta ou, subsidiariamente, intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição direta da pretensão executiva, considerando o longo lapso entre o vencimento da dívida e a citação válida; (
ii
) determinar se a execução deve ser extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente, à luz de eventual desídia do exequente no impulsionamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e, na ausência de prazo específico, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A análise do histórico processual revela que a maior parte das paralisações decorreram de morosidade institucional do Poder Judiciário e não de inércia da parte exequente, o que impede a configuração de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição direta em execução de título extrajudicial exige prova inequívoca da inércia injustificada do credor, não sendo aplicável quando a demora na citação decorre de falhas administrativas ou morosidade judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; CPC/2015, art. 921, §5º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1006194-20.2017.8.11.0002, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1001265-85.2020.8.11.0018, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pela executada.

O Agravante defende que a execução se encontra prescrita, alegando que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2011, a citação válida apenas ocorreu em 26/08/2022, sendo que a demora decorreu por inércia do exequente, que teria indicado endereço incorreto da executada e se mantido inerte por vários anos, não promovendo a
devida diligência para localização da parte. Aduz ainda que a prescrição intercorrente também restaria caracterizada diante da ausência de impulso processual válido por período superior a três anos.

Alega, ainda, que o exequente agiu com má-fé ao não utilizar endereço correto da executada, o qual já era de seu conhecimento, inclusive por meio de correspondências bancárias anteriores.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada e declarar a prescrição da execução, com a consequente extinção do feito executivo.

O Agravado apresenta suas contrarrazões em ID. (a preencher), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

AGRAVANTE(S): ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pela executada.

A Agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente par ao caso em exame, afirmando que o Executado causou a paralisação injustificada dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada restou assim proferida:

“I – DA PRESCRIÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que as duas exceções de
pré
-executividade apresentadas nos autos (96349140 e 102738108) ainda não foram analisadas, sendo que em ambas as irresignações fora
alegada prescrição da pretensão ora deduzida, de maneira que esta matéria será analisada conjuntamente na presente decisão.

Nessa perspectiva, constata-se que ambas as partes alegam prescrição sob o fundamento de que houve demora na citação das partes e que tal situação é atribuível ao exequente, porque decorrido mais de uma década entre a data do ajuizamento da ação e da efetivação do ato.

A exequente apresentou defesa praticamente inepta, pois não se deu ao trabalho de sequer detalhar os marcos interruptivos da prescrição, ou alegar fato impeditivo do quanto alegado pelos excipientes.

Não obstante a isso, não assiste razão aos excipientes, pois o processo não permaneceu paralisado por inércia do exequente tal como por eles afirmado.

Com efeito, em relação à alegação de que a parte demorou anos para recolher as custas processuais, é importante destacar que ela cumpriu suas obrigações no prazo legal, pois na verdade foi a secretaria da vara que não procedeu à juntada dos comprovantes corretamente, já que tais recibos foram colocados na contracapa dos autos, anexos à contrafé (vide fls. 32/35 do id. 60617716), de maneira que em relação a esse ponto, não há a propalada inércia processual.

Assim, esclarecido esse ponto, temos a seguinte evolução dos movimentos processuais:

Vencimento da dívida 31.10.2011; ajuizamento da ação em 09.5.2011; despacho reconhecendo a incompetência em 06.6.2011; despacho determinando que a parte efetuasse o recolhimento das custas em 06.7.2011; intimação realizada pela secretaria da vara acerca do referido despacho realizada em 27.5.2013; manifestação do exequente informando que os comprovantes das custas estavam na contracapa dos autos juntada em 05.6.2013; determinação para que o exequente regularizasse um dos polos passivos da ação proferida em 15.7.2013; intimação realizada em 20.3.2014; manifestação da parte informando que todos os integrantes do polo passivo estavam devidamente qualificados juntada em 27.3.2014; despacho recebendo a inicial realizado somente em 21.9.2016, ocasião em que fora determinada a expedição de carta precatória para a citação dos executados, sendo uma delas em Campo Verde/MT, e outra em Uberlândia/MG, sendo que a expedição das missivas fora realizada somente em 17.01.2018; em 15.02.2018, o exequente foi intimado para retirar as precatórias na vara e distribuí-las nos juízos deprecados; distribuição da precatória para o juízo de Uberlândia, realizada em 31.01.2019 (informações retiradas dos documentos juntados ao id. 60617716 e da movimentação do processo); em relação ao executado residente em Campo Verde, ante a não localização na primeira tentativa, verifica-se que o exequente compareceu aos autos em fevereiro de 2020, instruindo a petição com o comprovante das custas para diligência, e informando novo endereço, sendo que a citação do executado Gilmar
Bellei
fora efetivada em 08.9.2020 (fl. 06 – id. 60617715) e Ana Luiza Skaf dos Santos Rocha, foi citada em 26.8.2022; posteriormente a isso, o processo tramita regularmente.

Analisando o relatório em questão, é possível concluir, sem maiores esforços, que o processo não permaneceu paralisado por inércia da parte pelo prazo necessário à prescrição, muito pelo contrário, o
exequente mostrou-se diligente e sempre impulsionou o processo quando instado para tanto.

A propósito, eis a jurisprudência:

TJMT
– RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DA REQUERIDA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do
eg
. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.
Se a Ação Executiva foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente
. (N.U 1006194-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024). Grifos nosso

STJ
– AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 -
f.
66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 -
f.
105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'", porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno
desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 23/5/2022.)

Assim, comprovado nos autos que desde o ajuizamento da ação a parte exequente se mostrou atenta ao chamamento do juízo e promoveu o necessário impulsionamento do processo na busca do adimplemento daquilo que lhe é devido, não há que se falar em prescrição na forma pretendida pelos excipientes, motivo pelo qual indefiro o pedido em questão.

Com relação à alegação apresentada pela excipiente
Analuiza
Skaf (id. 102738108), no sentido de que o banco
aproveitou-se
da própria torpeza porque requereu fosse realizada a citação em endereço que sabia não ser o correto para tentar interromper a prescrição, tal afirmação beira ao absurdo, pois o interesse do exequente é justamente realizar a citação do devedor para que haja a interrupção da prescrição a ponto de evitar o perecimento de seu direito.
Evitar a prescrição é um direito que lhe assiste
, sobretudo em casos como tais em que os executados estão em débito de valor extremamente alto.

Logo, tais argumentos não merecem qualquer análise por parte deste juízo porque absolutamente despropositados ao quanto discutido na presente ação.

II – DA NULIDADE DA PROCURAÇÃO

Mais uma vez a defesa do
excepto
foi pífia, realizada num único parágrafo que possui pouca ou nenhuma relação com o quanto alegado na irresignação do executado.

No entanto, diante do quadro probatório apresentado nos autos, passo à análise da irresignação.

Com efeito, na exceção de
pré
-executividade apresentada por Gilmar
Bellei
(id. 96349140), além da alegação da prescrição já enfrentada no item anterior, alegou que a contratação da dívida se deu em excesso de poderes concedidos ao procurador Sérgio Alves de Lemos porque na referida procuração constou expressamente que a garantia para a qual se destina a denominada
Fazenda Capitão
, deverá ser realizada até o limite do valor do referido imóvel.

Todavia, a interpretação da referida cláusula é de fácil compreensão, pois em casos como tais em que um bem é dado em garantia para mais de um negócio jurídico, por óbvio que ele assegurará a dívida, ou as dívidas, apenas em relação ao seu próprio valor de mercado, não podendo exceder valores para os quais não tenha capacidade de pagamento.

Nessa perspectiva, caso o imóvel seja insuficiente para saldar as dívidas para as quais fora dado, o “prejuízo” será do exequente, e não do executado, sendo, portanto, incabível a alegação de nulidade sob essa perspectiva, pois se o banco credor aceitou um bem como garantia para vários contratos, cabe a ele avaliar se é ou não suficiente para tanto.

Ademais, a parte não apresentou avaliação atualizada do bem para fins de comparação com as 05 operações apontadas em sua manifestação, de maneira que a afirmação de que a referida fazenda estava avaliada em pouco mais de R$ 400 mil reais é absolutamente fantasiosa, pois este magistrado conhece todo o estado de Mato Grosso e a supervalorização que os imóveis rurais apresentaram nas últimas décadas, permitindo concluir que a referida fazenda, que conta com
pouco mais de mil hectares, possui valor de mercado de, em no mínimo, 30 vezes mais.

Importante destacar, ainda, que a
condição de coobrigado não está vinculada ao bem dado em garantia
, e sim pela posição que ocupa perante a relação jurídico/contratual havida entre as partes (avalista,
fiador
etc
).

Logo, na hipotética situação de retirada do bem dado em garantia, ainda assim a responsabilidade do codevedor permanece para todos os efeitos legais, não sendo o caso, portanto, de exclusão do polo passivo da presente execução tal como pretendido.

Diante do exposto, indefiro todos os pedidos formulados em ambas as exceções de
pré
-executividade apresentadas nos autos e, por consequência, dou seguimento à execução em todos os seus termos.

Para tanto, determino a intimação do exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito direcionado à satisfação do seu crédito. [...]

A parte Agravante busca a reforma da decisão para ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Na origem, a controvérsia envolve a execução de uma cédula de crédito rural ajuizada pelo Banco do Brasil em maio de 2011, com vencimento da dívida em outubro de 2011.

No curso do processo, a defesa sustenta que houve inércia significativa do credor, que teria contribuído diretamente para a demora na citação. Aponta, entre outros pontos, o ajuizamento da ação em vara incompetente, atrasos para regularização do polo passivo, e longos períodos sem manifestação, além da utilização de endereços desatualizados, apesar de o banco supostamente ter conhecimento do endereço correto desde 2012.

Com base nesses fatos, a parte agravante argumenta que não houve interrupção válida da prescrição nos termos do art. 219 do CPC/73, e que estaria configurada a prescrição trienal, conforme normas aplicáveis às cédulas de crédito rural. Alternativamente, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da longa paralisação do feito após o despacho inicial sem a efetiva citação da parte devedora.

O recurso requer a reforma da decisão de primeiro grau, que determinou o prosseguimento da execução, alegando que a dívida já se encontraria prescrita.

Da Prescrição Direta e Intercorrente por Desídia

Inicialmente, importante diferenciar a prescrição intercorrente da prescrição direta:

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida.

A
prescrição intercorrente
, por sua vez, ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Como sabido, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.) (grifo nosso)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o marco inicial da contagem para cada uma das modalidades de prescrição.

No caso da prescrição direta, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Já a prescrição intercorrente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, tinha seu termo inicial fixado ao término do prazo de suspensão do processo, quando não localizados bens do devedor.

Contudo, a Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, estabeleceu um novo marco temporal para a contagem desse prazo, que passou a se iniciar a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O novo regramento, já em vigor, aplica-se apenas aos atos processuais praticados após sua entrada em vigor, o que não se verifica no caso dos autos, que deverá ser analisado pela ótica do entendimento anterior.

No caso dos autos, verifica-se que houve sucessivas paralisações na marcha processual, decorrentes da demora na análise dos pedidos formulados pela parte exequente, o que contribuiu diretamente para o transcurso do prazo prescricional sem a efetivação de citação válida do devedor no prazo correto.

Vejamos os principais marcos de inércia processual imputáveis ao juízo:

Ao receber a ação, o juízo determinou o recolhimento das custas processuais (06/07/2011) e manteve o processo paralisado até 21/09/2016 quando o juízo verificou que o recolhimento das custas ocorreu dentro do prazo e determinou a citação da parte executada. O processo permaneceu
paralisado por 5 anos e dois meses.

O Exequente solicitou a expedição da carta precatória para citação dos executados em 07/08/2016, contudo, sua expedição só veio a ocorrer em 17/01/2018, permanecendo
paralisado por mais 1 ano e cinco meses
.

O Exequente solicitou a sua substituição processual em razão de cessão de direito creditórios em pedido formulado em 07/12/2020, contudo, o processo foi efetivamente impulsionado somente em 25/04/2022, permanecendo novamente
paralisado por mais 1 ano e quatro meses
.

O pedido de substituição processual somente foi efetivamente analisado 20/09/2022,
mais 05 meses paralisado.

Tais lapsos processuais, atribuíveis exclusivamente ao juízo e à morosidade institucional, demonstram que não houve desídia da parte exequente, que, ao contrário, agiu diligentemente no cumprimento das determinações judiciais. A morosidade na apreciação dos requerimentos é fator que contribuiu diretamente para a fruição do prazo prescricional.

Nesse contexto, não é possível imputar desídia à parte exequente, tampouco contabilizar o prazo prescricional em seu desfavor, sobretudo diante de sua atuação ao longo de toda a relação processual, cumprindo as determinações que lhe foram dirigidas.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

Além disso, conforme já mencionado, após a entrada em vigor da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, não houve qualquer tentativa infrutífera de localização de bens ou de citação do devedor que pudesse deflagrar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Da mesma forma, antes da vigência da referida norma, os autos não foram formalmente suspensos, razão pela qual, sob a ótica do regime anterior, também não se verificou o marco inicial para a fluência do referido prazo.

Desse modo, conforme demonstrado, não se verifica inércia por parte do Exequente, no cumprimento das diligências que lhe competiam, tendo o decurso do prazo prescricional fruído em razão da morosidade atribuída ao mecanismo do poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários para reforma da decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

.
”

A embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de analisar lapsos temporais que, segundo sua ótica, deveriam ser imputados ao exequente, e ainda que teria sido omisso quanto à suposta indicação equivocada de endereço para citação.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em
discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido omissão quanto à alegação de que o exequente teria agido com dolo ao indicar endereço incorreto para fins de citação, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Com relação à alegação apresentada pela excipiente
Analuiza
Skaf [...] de que o banco
aproveitou-se
da própria torpeza porque requereu fosse realizada a citação em endereço que sabia não ser o correto para tentar interromper a prescrição, tal afirmação beira ao absurdo, pois o interesse do exequente é justamente realizar a citação do devedor para que haja a interrupção da prescrição a ponto de evitar o perecimento de seu direito.

Logo, tais argumentos não merecem qualquer análise por parte deste juízo porque absolutamente despropositados ao quanto discutido na presente ação.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025